Tribunal: TJBA
Processo: 0500286-55.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500286-55.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: EDMILTON GOMES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s):VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, VINICIUS CAMPOS MOTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ingresso domiciliar sem mandado. Ausência de fundada razão. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I - Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor dos réus, absolvidos das imputações previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A acusação se baseou em suposto flagrante de tráfico de drogas e associação criminosa, ocorrido em imóvel situado em Juazeiro/BA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais militares na residência onde os réus foram encontrados embalando entorpecentes se deu de forma lícita, à luz do art. 5º, XI, da CF/1988, e (ii) saber se há provas válidas suficientes para sustentar condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III - Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar realizado sem autorização judicial não foi suficientemente justificado pelos depoimentos policiais, os quais apresentaram versões contraditórias e imprecisas, deixando dúvidas quanto à existência de fundada razão.

4. A ausência de clareza e convergência nos relatos policiais compromete a legalidade da diligência, especialmente diante da inviolabilidade do domicílio assegurada pela Constituição Federal e da exigência de justa causa para exceções.

5. As supostas provas da materialidade e autoria do delito derivam de ingresso possivelmente ilícito no domicílio, o que inviabiliza sua validade probatória, consoante entendimento consolidado do STF no HC 169.788.
Recurso desprovido.

IV. Dispositivo

6.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0500286-55.2020.8.05.0146
, da
2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro - BA
, tendo como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados,
EDMILTON GOMES DA SILVA, CÍCERO ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES MORAIS e SAYVON MANOEL GALDINO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR